Tribunal: TJDFT
Processo: 0722430-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722430-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AUGUSTA FERNANDES, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: MARCELO JOSE NEVES CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARIA AUGUSTA FERNANDES, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO e ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA contra decisão proferida nos autos da execução no 0731783-67.2018.8.07.0001 ajuizada em face de MARCELO JOSE NEVES CRUZ. A decisão agravada determinou a suspensão do processo de execução pelo prazo de um ano sob o entendimento de inexistirem bens passíveis de penhora, nos seguintes termos: “(...) Dando continuidade, nos termos da decisão de ID92432160, é de se aplicar o disposto no art. 921, §1o do CPC, motivo pelo qual determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, ficando ainda suspenso o prazo prescricional.Nos termos 921, §4o, do Código de Processo Civil, após o transcurso de um ano da suspensão, o prazo de prescrição intercorrente começará a fluir, ficando desde já intimadas as partes para os fins do §5o do mesmo dispositivo (...)”. Narra a peça recursal que foram adotadas diversas estratégias a fim de satisfação do crédito, sem sucesso. Assim, os agravantes solicitaram pesquisas nos sistemas de buscas do Poder Judiciário, as quais foram indeferidas ante a ausência de demonstração de mudança na capacidade financeira do agravado. Afirmam que existe a possibilidade de se buscar ativos financeiros através do sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, consistente na busca por 30 dias seguidos de ativos financeiros. Alegam que não há motivos para suspensão do feito, até porque existem outras possibilidades de se encontrar os bens do agravado, devendo ser oportunizado aos credores o uso da nova modalidade de buscas por ativos financeiros. Assim, requerem seja deferida tutela de urgência para determinar que o cumprimento de sentença volte a ter o seu curso normal com a realização de pesquisas patrimoniais em face do agravado. Foi proferida decisão por esta Relatoria que deferiu o pedido liminar para determinar que o cumprimento de sentença voltasse a ter seu curso normal com a realização de pesquisas patrimoniais em face do agravado (ID 27310480). Adveio informação do Juízo da origem de que a medida constritiva postulada pela parte exequente foi determinada por aquele Juízo antes da interposição do recurso, tendo sido atribuído segredo de justiça ao ato de deferimento como forma de promover efetividade à diligência de constrição de valores (ID 27477506 – pág. 2/3). Ou seja, antes do julgamento do recurso, foram juntadas aos autos informações do juízo da origem, informando que houve reconsideração da decisão agravada. É o relatório. Segundo o art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa em prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente do objeto, nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de agosto de 2021. Desembargador João Egmont Relator